Tribunal: TJPA
Processo: 0011640-22.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011640-22.2019.8.14.0049

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: VICTOR BRUNO SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, §2º-A, I, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROCEDÊNCIA. SOLIDEZ DA PROVA ACUSATÓRIA. RÉU SURPREENDIDO EM FUGA DE POSSE DA
RES FURTIVA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA, CONDENANDO O APELADO PELOS DELITO A ELE IRROGADOS NA DENÚNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do arcabouço probatório denota-se ser inconteste a participação do réu no evento delitivo. A narrativa da empreitada criminosa expõe o acusado como responsável por conduta decisiva para o deslindo do ilícito. Ao réu coube a função de aguardar a consumação delitiva por seus comparsas, do lado de fora do estabelecimento comercial, para dar-lhes fuga, como assim o fez. Registre-se que o recorrido foi capturado na companhia do adolescente e de posse de parte da
res furtiva
. Sua apreensão, entretanto, se deu apenas após intensa perseguição policial, e após o percurso de considerável trajeto.

2. No tocante ao delito do art. 244-B, do ECA, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, acompanhado por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido, e ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

3. Recurso conhecido e provido, para condenar o recorrido como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no artigo 157, §2º, II, §2º-A, inciso I, do CPB, e do art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, às penas de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso ministerial e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de janeiro e encerrada aos sete dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA (ID 6346664), que absolveu o réu
Victor Bruno Souza da Silva,
da prática dos delitos insculpidos no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, e art. 244-B, da Lei n.º 8.069/1990, com fundamento na insuficiência de provas a lastrear o édito condenatório.
de novembro de 2019, por volta das 15h, o apelado em questão, na companhia de seu comparsa,

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6346587) que no dia 23 identificado somente por Lucas, e do adolescente R.O.B., subtraíram, mediante violência e grave ameaça, exercidas pelo emprego de arma de fogo, 27 (vinte se sete) aparelhos de telefone celular e quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, do estabelecimento denominado Lojas Americanas do Brasil S/A, localizado na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, Bairro Centro, no Município de Santa Izabel/PA.

Relata a exordial que, durante a execução do delito, o comparsa do apelado, identificado por Lucas, fazendo uso da arma de fogo, foi o responsável por adentrar no citado estabelecimento comercial e render a vítima Francislei Nascimento Araújo, gerente do local, além de demais funcionários da loja. Ao adolescente R.O.B., por sua vez, coube recolher os aparelhos telefônicos. Ao recorrido, por seu turno, coube a tarefa de permanecer à espreita em uma motocicleta da marca Honda/CG 150, Titan EX, ao lado de fora da loja, a fim de assegurar o sucesso da empreitada criminosa, dando fuga aos seus comparsas.

Assevera a denúncia que, uma vez consumada a ação, o acusado, na companhia do adolescente, evadiram-se do local na motocicleta, tendo sido capturados, posteriormente, na posse dos 27 (vinte e sete) celulares subtraídos e de um relógio da marca INVICTA, às proximidades do Ginásio de Esportes de Santa Izabel. Que, naquele momento, o recorrido perdeu o controle da motocicleta e caiu no canteiro central, o que permitiu sua apreensão. Ao ser realizada a abordagem do recorrido verificou-se que era ele quem conduzia a motocicleta, enquanto o adolescente vinha como carona. O comparsa Lucas, no entanto, conseguiu evadir-se em uma outra motocicleta, levando consigo o valor em dinheiro.

Em
razões recursais
(ID 6346674), o Ministério Público de 1º Grau pugna pela reforma da sentença absolutória e, por conseguinte, pela condenação do réu nos delitos a ele imputados, ao argumento de ser robusta a prova acusatória, produzida tanto na seara investigativa, quanto em juízo, a demonstrar, de forma induvidosa, a culpabilidade do recorrido, como o responsável, não apenas por levar os demais meliantes ao estabelecimento comercial, como também por garantir a fuga.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 6454410), a defesa do apelado clama pelo conhecimento e total improvimento do apelo manejado, diante da insuficiência de provas a ensejar a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPPB.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
opina pelo
conhecimento e provimento
da apelação,
“de modo que a decisão absolutória seja reformada, para que o réu Victor Bruno Souza da Silva seja condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, assim como pelo crime de corrupção de menores.”

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Recurso ministerial. Sentença absolutória. Pedido de reforma. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Provas suficientes à ensejar a condenação do acusado.
Art. 157, § 2º, II, §2º-A, inciso I, do CPB:

Cinge-se a irresignação ministerial na reforma da sentença absolutória e, consequente condenação do réu
Victor Bruno Souza da Silva,
pela prática dos delitos insculpidos no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, e art. 244-B, da Lei n.º 8.069/1990, ao argumento de ser robusta a prova acusatória, produzida tanto na seara investigativa, quanto em juízo, a demonstrar, de forma induvidosa, a culpabilidade do recorrido.

Do exame minucioso das provas amealhadas aos autos, nota-se assistir plena razão à insurgência ministerial.

A
materialidade delitiva do crime de roubo
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, lastreada, no Boletim de Ocorrência Policial (ID 6346578); no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 6346580); nos Auto de Entrega (ID 6346580 e 6346589), e, indiretamente pela vasta prova oral colhida.

No que pertine à
autoria delitiva
irrogada ao recorrido, em dissonância com a r. sentença absolutória, que concluiu pela insuficiência de provas, entendo ser farta a prova construída a arrimar a condenação do réu.

Consigna o decreto absolutório combatido:

“(...) não há provas suficientes e adequadas a condenação do

denunciado.

A vítima inquirida não reconheceu o acusado com um dos responsáveis pelo roubo.

As testemunhas, por sua vez, asseveraram que os aparelhos celulares estavam na posse do adolescente e não conseguiram demonstrar satisfatoriamente que o réu estava dando apoio a empreitada delituosa.

Além do mais, o dominus litis não juntou qualquer depoimento oriundo do ato infracional referente à apreensão do adolescente em conflito com a lei a fim de confirmar a real participação do acusado nos crimes, ora em análise.”

No entanto, em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se assistir plena razão ao
Dominus Litis
, pelos motivos adiante alinhavados.

O recorrido
Victor Bruno Souza da Silva
, ao exercer a sua autodefesa em Juízo, assim narra:

“Que estava trabalhando como mototaxista; que Deivid lhe pediu

para fazer uma corrida; que já havia feito outras corridas para o mesmo; que o trouxe para Santa Izabel; que o deixou em uma

casa; que havia outras pessoas nesta residência; que ficou

esperando Deivid em frente a residência enquanto este pegava o

dinheiro para pagar a corrida; que o adolescente voltou com

R$100,00; que o depoente não tinha troco; que saiu com Deivid e

uma terceira pessoa para tentar trocar o dinheiro; que Deivid

pediu para que parasse ‘ali no canto’; que ambos entraram nas

Lojas Americanas para comprar algo; que ficou aguardando; que

Deivid saiu e o depoente perguntou onde estava o seu primo; que

Deivid informou que seu primo estava vindo; que a terceira

pessoa, ao sair da loja, já estava com uma bolsa e a arma nas

mãos; que acelerou o veículo, pois não queria ficar no local; que

perguntou a Deivid porque o mesmo não avisou que iriam praticar o assalto pois não queria nenhum envolvimento; que ao tentar

parar a moto para que a dupla descesse, foram interceptados

pelos policiais; que acelerou a moto para que ambos descessem

em um lugar movimentado; que às margens da BR316, se jogou

do veículo e todos caíram em uma poça de água; que foram

abordados pelos policiais; que os celulares foram encontrados;

que estavam na posse de Deivid.”

Na seara investigativa (ID 6346579, pág. 05), no entanto, o citado acusado apresenta versão deveras distinta, ao mencionar que o recebeu o telefonema do adolescente de alcunha “Molequinho”, para que fosse apanhá-lo na Praça Santa Isabel e levá-lo até o Canteiro do Conjunto do Paar, no Município de Ananindeua/PA; Que ao chegar no local indicado se surpreendeu com a ação do adolescente, o qual subiu na sua motocicleta e começou a gritar: “
foge, foge, que a polícia está atrás de mim”
(textuais). Que resolveu fugir e ao chegar na Rod. BR 316, foi abordado pelo cerco policial e capturado. Que apenas nessa ocasião foi que o adolescente lhe contou que havia efetuado o roubo.

A versão do adolescente R.O.B., na seara investigativa (ID 6346579, pág. 02), converge com a narrativa esposada pelo recorrido na seara administrativa, ao assim relatar:

“(...) Que antes de sair de Belém o informante ligou para um conhecido seu de prenome VICTOR, o qual sabe ser mototaxista no Paar; QUE, falou para VICTOR vir lhe buscar em Santa Isabel e combinou com ele para lhe pegar na Praça; QUE, afirma que Victor não sabia de nada sobre o roubo, não tinha conhecimento de que o informante e Lucas iriam praticar assalto; QUE, quando o informante saiu da Loja logo viu VICTOR; QUE, nessa hora também viu uma viatura da PM e pensou que eles estivessem atrás de sua pessoas, desta forma, mandou VICTO acelerar para fugir da polícia.”

A que se pode notar, a narrativa defensiva carece de qualquer verossimilhança. O próprio réu se contradiz em sua versão dos fatos, ao relatar, primeiramente, ter ido buscar o menor em Santa Izabel, para após, já em juízo, alterar significativamente seu depoimento, sob a tese de ter ido levar o adolescente até o mencionado município.

O relato do menor R.O.B., prestado no IPL, como ao norte ressaltado, sequer valida a versão do réu dada em audiência de instrução e julgamento.

A participação do recorrido no roubo perpetrado, por outro lado, ressoa induvidosa.

Relatam as testemunhas ouvidas em Juízo:

A vítima
Francislei Nascimento Araújo
, funcionária do estabelecimento comercial assaltado, assim declara:

“Que dois homens entraram na loja; que um deles lhe apontou a

arma e aduziu que queria todos os celulares; que abriu a vitrine para retirar os aparelhos; que o mesmo pediu os celulares que estavam no estoque da loja; que somente um estava armado; que haviam outros 6 funcionários na loja; que os levaram para área interna; que entregou 200 aparelhos celulares em média; que colocou os celulares dentro de um saco; que o tempo todo a arma estava apontada em sua direção; que entregou também a chave do escritório; que o mesmo saiu; que ambos estavam com rosto limpo; que reconheceu o adolescente em sede policial; que não reconhece o acusado como um dos suspeitos que entraram

na loja; que permaneceu trancado no escritório; que a sacola que

os suspeitos levavam era tão pesada que os mesmos não

conseguiam carregá-la; que reitera que o acusado não estava

na loja no momento da prática delitiva.”

A testemunha
Agnaldo da Silva Morais
, Policial Militar que participou da abordagem ao réu, por seu turno, enfatiza:

“Que foi informado que dois suspeitos em uma motocicleta de cor preta estavam em

fuga às margens da BR316; que estava próximo à Caixa Econômica Federal e ante as

características que lhe foram repassadas, reconheceu os suspeitos; que fizeram o

acompanhamento até o Ginásio de Esportes; que os suspeitos caíram da motocicleta e

foram abordados; que na posse dos mesmos, foram encontrados 27 celulares; que

posteriormente, outra viatura encontrou mais três aparelhos; que o acusado

estava conduzindo a motocicleta e o menor estava na garupa; que os celulares foram apresentados em sede policial; que os celulares estavam na posse

do menor.”

Converge inteiramente com tal versão, o depoimento do Policial Militar
Agnaldo da Silva Moraes
, quando assim relata:

“Que foi informado que dois suspeitos em uma motocicleta de cor preta estavam em

fuga às margens da BR316; que estava próximo à Caixa Econômica Federal e ante as

características que lhe foram repassadas, reconheceu os suspeitos; que fizeram o

acompanhamento até o Ginásio de Esportes; que os suspeitos caíram da motocicleta e

foram abordados; que na posse dos mesmos, foram encontrados 27 celulares; que

posteriormente, outra viatura encontrou mais três aparelhos; que o acusado

estava conduzindo a motocicleta e o menor estava na garupa; que os celulares foram apresentados em sede policial; que os celulares estavam na posse

do menor.”

O Policial Militar
Jean Márcio Araújo de Sousa
, de igual maneira, em suas declarações, ratifica integralmente a tese acusatória, veja-se:

“Que foram acionados para interceptar dois suspeitos que

estavam empreendendo fuga em direção à BR316; que ambos

haviam roubado as Lojas Americanas; que os interceptaram

próximo ao posto camisinha; que na posse do adolescente,

foram encontrados celulares em uma sacola plástica da loja;

que um dos suspeitos aduziu que uma terceira pessoa os

convidou para praticar o assalto, no entanto, a mesma fugiu com

as armas e o dinheiro e estes ficaram com os aparelhos

eletrônicos; que em sede policial, as vítimas informaram que um

dos suspeitos estava armado.”

Do arcabouço probatório ao norte salientado, denota-se ser inconteste a participação do réu no evento delitivo. A circunstância de a vítima não o ter reconhecido, de nenhuma forma, exclui sua culpabilidade, na medida em que, restou claro que o ofendido apenas não o reconheceu em função de ter permanecido no interior na loja, trancado no escritório.

A narrativa da empreitada criminosa, no entanto, expõe o acusado como responsável por conduta decisiva para o deslindo do ilícito. Ao réu coube a função de aguardar a consumação delitiva por seus comparsas, do lado de fora do estabelecimento comercial, para dar-lhes fuga, como assim o fez.

Registre-se que o recorrido foi capturado na companhia do adolescente e de posse de parte da
res furtiva
. Sua apreensão, entretanto, se deu apenas após intensa perseguição policial, e após o percurso de considerável trajeto, sendo alcançado somente na Rod. Br 316.

Rechaça-se, portanto, inteiramente, a tese de que o réu desconhecia a intenção do adolescente de perpetrar o roubo e de que apenas seguiu na motocicleta em busca de local mais movimentado. Evidencia-se, em realidade, que prendeu sair em fuga em alta velocidade, inclusive no sentido oposto da via, e não logrou êxito apenas em função de terem caído da motocicleta após o cerco policial, oportunidade na qual, inclusive, foram desferidos disparos de arma de fogo pelos agentes militares.

Acerca do assunto, bem explana o
Parquet
de 2º grau:

“(...) Durante o Inquérito Policial, o apelado justificou ter

vindo a cidade de Santa Izabel somente para buscar o adolescente David. Todavia,

em juízo afirmou que veio com o referido indivíduo na garupa da motocicleta. Já em

outro momento, aduz que saiu com o adolescente a uma terceira pessoa envolvida,

a quem ele supostamente não conhece e, em outra situação questiona pelo primo

do adolescente, demonstrando indícios de que teria noção da relação de parentesco

que envolvia as pessoas na conduta praticada de maneira ilícita.

Excelência, o que se observou no presente caso foi uma evidente

tentativa de fuga por parte do apelado, considerando que, de acordo com as
informações obtidas nos autos do processo, o apelado realizou um longo trajeto,

ainda que posteriormente estivesse sido realizado acompanhamento pelos policiais

militares. Como se não restasse suficiente, o veículo estava sendo conduzido na

“contramão”, o que é um risco tanto para o condutor, quanto aos demais cidadãos.

Pasme, Excelência. O dolo do agente é evidente, conforme as

informações expostas nessa manifestação criminal e nos autos do processo. Não há que se falar em dúvidas sobre a participação do apelado no fato criminoso e sobre a

inocência deste em não ter conhecimento da intenção dos demais indivíduos em

realizar o roubo nas lojas americanas, atuando em unidade de desígnio com o

coautor do delito (não identificado) e o adolescente, quando verificado que o réu

concorreu diretamente para a execução do roubo, tendo uma participação primordial

para a prática do ilícito.
”

Como se vê, segura é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelado.

Embora o recorrido negue participação no delito, não há como excluir a autoria a ele irrogada,
diante da solidez da prova oral construída tanto em sede administrativa, como em Juízo.

No que tange à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

2. Do crime de corrupção de menores:

No tocante ao delito do art. 244-B, do ECA, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, acompanhado por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o
crime de corrupção de menores é formal
, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido, e ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior,
verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

E a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ELEMENTO VÁLIDO PARA MAJORAR A PENA NA SEGUNDA FASE E PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, firmou entendimento no sentido de que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal"
(REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1/2/2012).

(...) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 1346573/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifei)

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA DEFENSIVA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ELEMENTOS CARREADOS NOS AUTOS. SUFICIENTES. ORDEIRA CONDUÇÃO DO FEITO. OCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTIGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITO FORMAL. ENUNCIADO N.º 500 DA SÚMULA DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5. Considerando que o réu restou condenado por furto duplamente qualificado - uso de chave falsa e concurso de agentes - e inexistindo impugnação defensiva quando à participação de outro no cometimento do delito, evidencia-se que a oitiva do menor somente possui relevância com relação ao crime de
corrupção de menores, delito formal que prescinde da comprovação de efetiva corrupção para a sua incidência, nos termos do enunciado n.º 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, não se sustentando, também sob esse aspecto, o intento defensivo dessa produção probatória.

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 357.837/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016) (grifo nosso)

No mesmo sentido, são os precedentes desta Corte:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL E EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGOS 157, §2º, II C/C 70 E 71, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE REJEITADA. - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, NO QUE TANGE AO CRIME DE ROUBO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO SE MOSTRA SUFICIENTE A ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO. A PALAVRA DA VÍTIMA RELATANDO DE FORMA SEGURA OS FATOS, E, AINDA, QUANDO CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO, SOBREPÕE-SE TANTO À NEGATIVA DE AUTORIA, COMO É PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. -
O CRIME DO ARTIGO 244-B DO ECA É UM DELITO FORMAL, NÃO SE FAZENDO NECESSÁRIO A PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, CONSUMA-SE COM A SIMPLES PARTICIPAÇÃO DESTE NA AÇÃO DELITIVA, NOS TERMOS DA SÚMULA 500 DO STJ E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS COLACIONADOS.
(...) (TJE/PA, 2020.00743604-52, 212.364, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)

PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR.
O delito de corrupção de menores tem como objetivo primário a proteção do menor, destinando-se impedir a estimulação do ingresso e permanência deste no mundo do crime, independendo de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente para sua comprovação, a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJE/PA 2020.00673625-81, 212.245, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-28) (grifei)

Deste modo, a autoria do delito de corrupção de menores resta cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, uma vez comprovada a participação do adolescente R.O.B. na empreitada criminosa, sendo, inclusive, apontado pelo apelado como o autor do crime, na companhia de terceiro sujeito não capturado.

Assim, entendo que a decisão de 1º grau merece ser reformada, pois em absoluta dissonância às provas dos autos, que dão como certa a participação do recorridos nos delitos de roubo e de corrupção de menores, de forma robusta, não havendo falar em fragilidade de provas.

Pelo exposto, reformo a sentença de 1º grau, que absolveu o réu Victor Bruno Souza da Silva, para condená-lo, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no artigo 157, §2º, II, §2º-A, inciso I, do CPB, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Passo à Dosimetria da Pena.

A) Quanto ao delito do
art. 157, §2º, II, §2º-A, inciso I, do CPB:

1ª fase:

Culpabilidade: (DESFAVORÁVEL).

A culpabilidade do réu, aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra absolutamente
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares, dado que o recorrido se deslocou do Município de Ananindeua, onde reside, para cometer o ilício na cidade de Santa Izabel, na companhia de outros dois sujeitos.

Importante registrar que faço uso nesse momento da dosimetria da pena da majorante do concurso de agentes, não empregada para fins de acréscimo na etapa derradeira.

Antecedentes
:
(FAVORÁVEL).

O réu não possui condenações definitivas transitadas em julgado.

Conduta social: (FAVORÁVEL).

A conduta social do réu, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., não pode ser valorada negativamente ante a inexistência de elementos que a espelhem com fidelidade;

Personalidade: (FAVORÁVEL).

No que tange a
personalidade
, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiátrico, não há de ser valorada negativamente;

Motivo do crime:

(FAVORÁVEL).

O
motivo
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, é próprio do delito em evidência, vale dizer, benefício pessoal com a venda do bem, tenha ou não a intenção de lucro. Se assim é, não há razões para valorar de forma negativa essa circunstância judicial;

Circunstâncias: (DESFAVORÁVEIS).

No caso, as circunstâncias do crime revelam-se

nitidamente desfavoráveis, considerando o modo como ação foi perpetrada, à estabelecimento comercial de grande porte, na presença de diversos funcionários, obrigados a recolher os celulares e o valor em dinheiro. Uma das vítimas, inclusive, alega ter permanecido trancada no escritório. Além disso, o recorrido tentou empreender fuga quando avistou a viatura policial, com nítido propósito de se esquivar da acusação.

Consequências
:
(FAVORÁVEIS).

Embora a
res furtiva
não tenha sido recuperada na sua integralidade, a perda patrimonial é inerente aos crimes contra o patrimônio.

Comportamento da vítima: (NEUTRO).

Deve-se
desconsiderar
o
comportamento da vítima
.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Assim, tendo por base as circunstâncias do delito, sendo 02 (duas) consideradas desfavoráveis, determino a
pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

2ª fase:

Inexistentes agravantes e atenuantes.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presente a majorante do emprego de arma de fogo (§ 2º-A, I, do art. 157), tendo em vista o comprovado uso do artefato bélico para intimidação às vítimas, acresço a reprimenda na fração taxativa de 2/3 (dois terços)

Assim, fixo ao réu a reprimenda de forma
CONCRETA,
em 10 (dez) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa,

na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

B) Quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA):

1ª fase:

Culpabilidade: (FAVORÁVEL).

Culpabilidade que não extrapola o normal para o tipo.

Antecedentes
:
(FAVORÁVEL).

O réu não possui condenações definitivas transitadas em julgado.

Conduta social: (FAVORÁVEL).

A conduta social do réu, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., não pode ser valorada negativamente ante a inexistência de elementos que a espelhem com fidelidade;

Personalidade: (FAVORÁVEL).

No que tange a
personalidade
, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiátrico, não há de ser valorada negativamente;

Motivo do crime:

(FAVORÁVEL).

São inerentes ao tipo.

Circunstâncias: (FAVORÁVEIS).

Sem maiores dados coletados.

Consequências
:
(FAVORÁVEIS).

Não é desfavorável, pois não há nos autos indícios que a corrupção tenha causado um desvio tão grave na conduta do menor.

Comportamento da vítima: (NEUTRO).

Deve-se
desconsiderar
o
comportamento da vítima
.

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Assim, tendo por base as circunstâncias judiciais, todas favoráveis, determino a
pena base em 01 (um) ano de reclusão.

2ª fase:

Inexistentes agravantes e atenuantes.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição de pena e aumento de pena, fixo ao réu a pena de 01 (um) ano de reclusão.

c) Do concurso de crimes.

Observa-se que o delito de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, motivo pelo qual apresenta-se como mais correta a aplicação do concurso formal de crimes, posto que não demonstrada, concretamente, a autonomia entre as condutas ou a precedência de uma em relação à outra.

Na hipótese, o réu, mediante uma única ação, praticou os dois delitos, de maneira que a corrupção de menores decorreu da prática do delito patrimonial.

Não obstante, caso inserida a regra do
caput
do art. 70, do CPB e aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave, a sanção penal resultaria em reprimenda superior àquela a ser imposta pelo cômputo do concurso material.

De tal modo, nos termos Parágrafo único do art. 70, do CPB, deve, no caso, ser reconhecida a regra do art. 69, do CP, determinando-se ao réu
VICTOR BRUNO SOUZA DA SILVA, a reprimenda DEFINTIVA e CONCRETA, de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e
150 (cento e cinquenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Totalmente incabível a concessão do benefício disposto pelo art. 44, do Códex Penal, pois não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Pela inteligência do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória deverá fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Contudo, não há nos autos pedido do Ministério Público, nem da vítima, acerca de possível indenização por danos causados, o que impede esta Magistrada de condenar o acusado em indenização, uma vez que tal seria ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Intime-se pessoalmente o apelado, ora condenado, bem como a Defensoria Pública, da decisão condenatória prolatada, assim como, cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficie-se ao setor de estatística criminal do Poder Judiciário, ao TRE, bem como enviem-se dos autos ao juízo das execuções penais, para as demais providências aplicáveis ao caso.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou provimento,
para condenar o recorrido
VICTOR BRUNO SOUZA DA SILVA, como incurso nas sanções punitivas
do crime previsto no artigo 157, §2º, II, §2º-A, inciso I, do CPB, e do art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
às penas de
11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e
150 (cento e cinquenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

É o voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/02/2022